Tribunal: TJSP
Processo: 1002378-45.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
r – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Ocorrência – Constatação de abusividade das taxas de juros praticadas pelo banco réu, que superaram em mais de seis vezes a taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Limitação dos juros a este patamar que se impõe – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – Desconto autorizado pelo contratante – É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor dos seus vencimentos, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração – Admissibilidade desta limitação para descontos efetuados tanto em folha de pagamento, quanto na conta corrente – Precedentes do STJ – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
MORA – Descaracterização da mora, em virtude da incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual – "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" – Orientação firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Encargos moratórios poderão incidir sobre a dívida somente após o seu recálculo e expurgo das abusividades – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na r. sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1002378-45.2018.8.26.0368; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/03/2020; Data de Registro: 29/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Plinio Novaes de Andrade Júnior

Comarca:

Monte Alto

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2020

Data de publicação:

29/03/2020

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais mera repetição das alegações da contestação – Violação ao artigo 1.010 do novo Código de Processo Civil – Inocorrência – Razões recursais suficientes à demonstração do interesse do apelante pela reforma da sentença – Precedentes do STJ – Preliminar afastada.
DA NULIDADE DA SENTENÇA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial contábil – Desnecessidade – Julgamento antecipado da lide – Cabimento – Controvérsia a respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito – Matéria de fato comprovada por meio da prova documental carreada aos autos – Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PESSOA FÍSICA – Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 – Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça – Todavia, a aplicação da legislação consumerista não importa, por si só, no acolhimento das pretensões deduzidas pelo consumidor.
"PACTA SUNT SERVANDA" – Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida – Súmula no 286 do STJ – Relativização do princípio de que "pacta sunt servanda", apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio entre as partes.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Inadmissibilidade – Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito – Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar – Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Alegação de discrepância em relação à taxa média do mercado – Ocorrência – Constatação de abusividade das taxas de juros praticadas pelo banco réu, que superaram em mais de seis vezes a taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza e período – Limitação dos juros a este patamar que se impõe – Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% – Desconto autorizado pelo contratante – É possível o desconto, autorizado pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado, porém, a 30% do valor dos seus vencimentos, a fim de preservar o caráter alimentar da remuneração – Admissibilidade desta limitação para descontos efetuados tanto em folha de pagamento, quanto na conta corrente – Precedentes do STJ – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Precedentes jurisprudenciais – Recurso improvido, neste aspecto.
MORA – Descaracterização da mora, em virtude da incidência de encargos abusivos no período da normalidade contratual – "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" – Orientação firmada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Encargos moratórios poderão incidir sobre a dívida somente após o seu recálculo e expurgo das abusividades – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – Sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na r. sentença, sendo vedada a compensação – Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002378-45.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante CARLOS
FLORIANO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
2
VOTO No 16654
APELAÇÃO No 1002378-45.2018.8.26.0368
COMARCA: MONTE ALTO 1a VARA
APELANTE: CARLOS FLORIANO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO AGIBANK
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA”

CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
Preliminar arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob
o fundamento de ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença recorrida, por serem as razões recursais
mera repetição das alegações da contestação Violação ao artigo
1.010 do novo Código de Processo Civil Inocorrência Razões
recursais suficientes à demonstração do interesse do apelante pela
reforma da sentença Precedentes do STJ Preliminar afastada.
DA NULIDADE DA SENTENÇA Cerceamento de defesa
Inocorrência
Prova pericial contábil
Desnecessidade

Julgamento antecipado da lide Cabimento Controvérsia a
respeito da legalidade dos encargos cobrados pela instituição
financeira, tratando-se de questões de direito Matéria de fato
comprovada por meio da prova documental carreada aos autos
Incidência do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
Preliminar rejeitada Recurso improvido, neste aspecto.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
PESSOA
FÍSICA Instituição financeira ré, na condição de fornecedora de
serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90
Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça Todavia, a
aplicação da legislação consumerista não importa, por si só, no
acolhimento das pretensões deduzidas pelo consumidor.
“PACTA SUNT SERVANDA” Possibilidade de revisão de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de
renegociação ou confissão de dívida Súmula no 286 do STJ
Relativização do princípio de que “pacta sunt servanda”, apenas
com o intuito de afastar as ilegalidades e restabelecer o equilíbrio
entre as partes.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS Inadmissibilidade
Artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda
Constitucional no 40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze
por cento) ao ano, no que concerne às taxas de juros reais, nelas
incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito Dispositivo cuja
aplicação era condicionada à edição de lei complementar Súmula
Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal
Juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
3
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano

Admissibilidade Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o
rito dos recursos repetitivos
Alegação de discrepância em
relação à taxa média do mercado Ocorrência Constatação de
abusividade das taxas de juros praticadas pelo banco réu, que
superaram em mais de seis vezes a taxa média do mercado,
divulgada pelo Banco Central, para operações da mesma natureza
e período Limitação dos juros a este patamar que se impõe
Precedentes jurisprudenciais Recurso provido, neste aspecto.
LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30%
Desconto
autorizado pelo contratante É possível o desconto, autorizado
pelo mutuário, dos valores das prestações devidas, limitado,
porém, a 30% do valor dos seus vencimentos, a fim de preservar o
caráter alimentar da remuneração
Admissibilidade desta
limitação para descontos efetuados tanto em folha de pagamento,
quanto na conta corrente
Precedentes do STJ
Recurso
provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
A restituição de eventuais
valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve
operar-se de forma simples É incabível a repetição em dobro,
prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da
cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos
Tribunais Precedentes jurisprudenciais Recurso improvido,
neste aspecto.
MORA Descaracterização da mora, em virtude da incidência de
encargos abusivos no período da normalidade contratual “O
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período
da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora”
Orientação firmada pelo STJ, no
julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos
repetitivos Encargos moratórios poderão incidir sobre a dívida
somente após o seu recálculo e expurgo das abusividades

Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE Sucumbência recíproca em proporções iguais
Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do
artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo
cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa,
conforme fixados na r. sentença, sendo vedada a compensação
Exigibilidade das verbas de sucumbência atribuídas ao autor que
se encontra suspensa, por se tratar de beneficiário da assistência
judiciária gratuita.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
nulidade
c.c.
indenização por dano moral, com pedido de tutela de urgência”, ajuizada por
Carlos Floriano de Souza contra o Banco Agiplan S/A, julgada improcedente
pela respeitável sentença de fls. 151/160, cujo relatório adoto, que condenou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
4
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do
benefício da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedido.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 163/166), os
quais foram rejeitados pela r. decisão de fls. 167/169.
Inconformado, ele, então, apelou (fls. 172/182), arguindo,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença, em decorrência do cerceamento de
defesa provocado pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que a produção
de perícia técnica contábil era fundamental para comprovar as abusividades
praticadas pelo banco réu.
Quanto ao mérito, impugnou a cobrança de juros abusivos
nos dois contratos de empréstimo em questão, superiores em cerca de 6 a 8
vezes à média do mercado para o período da contratação, além da ocorrência de
descontos além do valor devido.
Defendeu a incidência do Código de Defesa do
Consumidor à relação jurídica debatida, bem como a descaracterização da mora,
diante da cobrança de encargos excessivos.
Asseverou que o apelado vinha efetuando descontos em
sua conta de forma arbitrária, em valores que superavam o montante devido, sem
abater do saldo devedor, de modo que a dívida já estava quitada.
Pleiteou, assim, que tais descontos na conta corrente em
que recebia sua aposentadoria por invalidez fossem limitados a 30% do valor do
seu benefício assistencial, com a devolução em dobro do que foi recolhido a
maior.
Requereu, afinal, o provimento deste recurso, com o
acolhimento da preliminar arguida, para declaração de nulidade da r. sentença.
Subsidiariamente, requereu a reforma da r. sentença, “para declarar a quitação
da dívida, o reajuste dos juros para a taxa média de mercado, bem como
condenando a apelada à devolução em dobro do que foi recolhido a maior e em
taxa abusiva, bem como para determinar a imediata suspensão dos descontos
em razão da dívida já ter sido devidamente quitada ou que a apelada se abstenha
de efetuar qualquer desconto superior a 30% (trinta por cento) no benefício do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
5
apelante, condenando-o Apelado no pagamento de todas as despesas
processuais e em honorários advocatícios”.
O apelo é tempestivo e isento de preparo, por ser o autor
beneficiário da justiça gratuita (fls. 56).
O banco recorrido apresentou contrarrazões (fls. 197/215),
pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ser mera
repetição da petição inicial. De resto, postulou a manutenção da r. sentença.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da
publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O autor, ora apelante, ajuizou a presente ação, objetivando
a revisão dos contratos de empréstimo celebrados com o banco réu, ora apelado.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso,
arguida pelo apelado nas contrarrazões recursais, sob o fundamento de ausência
de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença recorrida, por ter sido
mera repetição do alegado na contestação.
Isto porque, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que a reprodução na apelação das
razões já deduzidas na petição inicial ou na contestação não determina a
negativa de conhecimento do recurso, notadamente quando as razões ali
esposadas são suficientes à demonstração do interesse do apelante pela reforma
da sentença, como no presente caso.
Neste sentido, são os seguintes precedentes daquela
Corte Superior:
“Processo civil. Recurso especial. Agravo no agravo de instrumento.
Fundamentação recursal. Apelação. Art. 514 do CPC. Requisitos. Reexame de matéria fática.
Súmula 7/STJ. Repetição dos argumentos deduzidos na contestação. Demonstração do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
6
pela reforma. Súmula 83/STJ. - O reexame do acervo fático-probatório do processo é vedado em
sede de recurso especial. - A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial
não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali
esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença. - Inviável o
recurso especial quando a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Agravo no agravo de instrumento improvido.” (AgRg no Ag 990.643 / RS,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 06/05/2008).
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514
DO CPC. REQUISITOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. A repetição dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só,
o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com
a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. 2. Recurso especial
provido.” (REsp 707.776 / MS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, j. em 06/11/2008).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC.
REQUISITOS.
REPETIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DEDUZIDOS
NA
CONTESTAÇÃO.
COMPATIBILIDADE COM OS TEMAS DECIDIDOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE, DESDE
QUE NÃO SE TRATE DE MATÉRIA COGNICÍVEL DE OFÍCIO. - A reprodução na apelação das
razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde
que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença. - Por outro lado, mesmo que as
razões recursais limitem-se a repetir os termos da contestação, sem atacar os fundamentos da
sentença, mas suscitem questões que devam ser conhecidas até mesmo de ofício a qualquer
tempo e grau de jurisdição, o recurso deve ser conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 924.378 / PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 25/03/2008).
No caso vertente, o autor impugnou os termos da sentença
recorrida, expondo os fatos e o direito, além das razões, que a seu ver,
motivavam a modificação do que foi decidido em primeiro grau.
Assim, considerando que foram preenchidos todos os
requisitos expostos no artigo 1.010, do novo Código de Processo Civil, afasta-se
a preliminar arguida em contrarrazões.
DA NULIDADE DA SENTENÇA
Rejeita-se o pleito de declaração de nulidade da sentença,
formulado pelo autor, preliminarmente, em suas razões de apelação, sob o
fundamento de que o julgamento antecipado da lide havia impossibilitado a
produção de prova pericial de natureza contábil, necessária para o deslinde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
7
feito, configurando cerceamento de defesa.
Isto porque a controvérsia versava sobre a legalidade dos
encargos cobrados pela instituição financeira, tratando-se de questões de direito,
sendo certo que a matéria de fato já havia sido demonstrada por meio da prova
documental acostada aos autos.
Assim, era cabível o julgamento antecipado da lide com
amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo, pois,
desnecessária a produção de prova pericial de natureza contábil.
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
A instituição financeira ré, na condição de fornecedora de
serviços de natureza bancária, está sujeita à Lei no 8.078/90 (Código de Defesa
do Consumidor).
Neste sentido, é o entendimento predominante do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na súmula no 297, que dispõe: “o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia,
a aplicação da legislação consumerista não importa, por si só, no acolhimento
das pretensões deduzidas pelo consumidor.
DO “PACTA SUNT SERVANDA”
Um dos princípios que regem o direito contratual é o da
obrigatoriedade da convenção (“pacta sunt servanda”).
Esse rigorismo, no entanto, já foi abrandado pela
jurisprudência, a qual firmou entendimento de que é possível a revisão de
contratos, inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou
confissão de dívida.
Neste sentido, é a súmula no 286 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: “a renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Essa possibilidade de revisão do contrato e de
modificação de suas cláusulas implica na relativização do princípio de que “pacta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
8
sunt servanda”, mas apenas com o intuito de afastar as ilegalidades e
restabelecer o equilíbrio entre as partes, mantendo-se, sempre que possível, a
relação jurídica.
Tal relativização só ocorre, porém, nos casos de
comprovada abusividade, em que as cláusulas contratuais estabeleçam
prestações desproporcionais, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à
segurança das relações contratuais.
Neste contexto, é possível, no nosso ordenamento
jurídico, a revisão de contratos diante da alegação de existência de ilegalidades,
sobretudo pela aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à
espécie, nos termos de seu artigo 6o, inciso V, a seguir transcrito:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
(...)
V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem
excessivamente onerosas;”
Entretanto,
as
circunstâncias
que
autorizam
a
modificação do contrato devem ser excepcionais ou extraordinárias e
imprevisíveis, que acarretem excessiva onerosidade, impedindo o cumprimento
da prestação.
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
Quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios
praticadas pelas instituições financeiras, tal controvérsia já se encontra pacificada
na jurisprudência.
A propósito, a súmula no 596 do Colendo Supremo Tribunal
Federal dispunha: “as disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Vale lembrar, ainda, que o revogado artigo 192, §3o, da
Constituição Federal, o qual previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no
que concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer
outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
9
não era autoaplicável, por falta de lei complementar que o regulamentasse e
definisse o conceito de "juros reais".
Neste sentido, é a Súmula Vinculante no 7 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “a norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”.
De qualquer forma, tal dispositivo foi revogado pela
Emenda Constitucional no 40, de 2003.
Além disso, de conformidade com a súmula no 382 do
Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Tais controvérsias já foram pacificadas no Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos
repetitivos:
“I

JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 JUROS REMUNERATÓRIOS.
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (REsp 1061530 RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
No
mesmo
sentido,
cumpre
lembrar
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário
depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de
juros remuneratórios deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
10
discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a
estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ” (Processo
AgRg no REsp 795722/RS Agravo Regimental no Recurso Especial: 2005/0186172-9 Relator:
Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado Do Tj/Rs) Terceira Turma Julgado
em 27/04/2010 Data da Publicação/Fonte: DJe 07/05/2010).
Na espécie, foram praticadas as seguintes taxas de juros
pela instituição financeira ré:
1) Contrato no 1210419574, firmado em 12/07/2017:
22,8% ao mês e 1075,93% ano (fls. 27/28);
2) Contrato no 1210419821, firmado em 12/07/2017: 21%
ao mês e 884,97% ao ano (fls. 104/106).
Por sua vez, as taxas médias de mercado para
empréstimo pessoal não consignado, apuradas pelo Banco Central do Brasil para
o período em que os contratos objetos dos autos foram celebrados, foram de
133,15% ao ano, conforme informado pelo autor, por meio de dados obtidos no
sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.
Por conseguinte, as taxas praticadas pelo banco apelado
são superiores ao sêxtuplo da média divulgada pelo Banco Central, para
operações da mesma natureza e período, configurando onerosidade excessiva
ao consumidor, de modo que devem ser limitadas àquela.
Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS
As
instituições financeiras podem cobrar juros remuneratórios livremente, salvo se verificado
o abuso - Taxa de juros remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da média de
mercado para o período - Cláusula abusiva que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada (art. 51, IV, e § 1o, CDC) - Taxa dos juros remuneratórios que deve corresponder
à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os
períodos em que for constatada a abusividade - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a 'Lei
de Recursos Repetitivos' - Verificação em sede de liquidação de sentença (...)” (Apelação n.
4002947-18.2013.8.26.0320, Relator: Desembargador Sérgio Shimura, Comarca: Limeira, 23a
Câmara de Direito Privado, J. 21.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
11
“Apelação Cível. Contrato de Empréstimo Pessoal. Adimplemento
realizado mediante desconto em conta-corrente da autora, na qual percebe seus proventos. Ação
revisional de juros e de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência para limitar os
descontos a 30% dos proventos recebidos. Insurgência da autora. Taxas de juros praticadas
superiores ao dobro da média praticada pelo mercado. Abusividade identificada.
Onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros que se impõe reconhecida.
Adequação à taxa média de mercado a partir do primeiro contrato. Restrição à liberdade
contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo
existencial. Recálculo em liquidação para, fixada a taxa média de mercado, com atualização
das diferenças dos marcos em que houve cobrança a mais e juros de mora da citação,
aferir a existência de saldo devedor ou credor à mutuária e, neste caso, com devolução
simples. Dano moral não configurado. Sucumbência da ré. Honorários por critério equitativo
estabelecido. Inteligência do §8o do artigo 85 do CPC. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP; Apelação
1006513-51.2016.8.26.0019;
Relator:
Desembargador Hélio Nogueira; 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017).
Bem por isso, considerando a abusividade praticada pelo
banco réu no tocante à taxa de juros remuneratórios nos contratos de no
1210419574 e 1210419821, o recurso do autor quanto a este aspecto comporta
provimento, a fim de adequar os índices das operações em questão à média do
mercado verificada para operações da mesma espécie e período.
DA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Na espécie, o autor contratou empréstimos com o banco
réu, cujas parcelas comprometiam grande parte de sua renda, o que, segundo
alegou, vem impedindo sua subsistência, levando-o a uma situação de
miserabilidade.
Sucede que, ante a natureza alimentar do salário,
destinado à sobrevivência da pessoa, a jurisprudência tem admitido desconto de
até 30% (trinta por cento) destes rendimentos para quitação de dívidas,
reservando o remanescente dos vencimentos para suprimento das necessidades
básicas do devedor, tais como alimentação, habitação, vestuário, higiene,
transporte e outras despesas essenciais à subsistência.
Este entendimento foi pacificado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme evidenciam os seguintes julgados daquela Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
12
Superior:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS VOLUNTÁRIOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30%. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ. LEGITIMIDADE DO ESTADO RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao
agravo regimental. 2. A matéria em análise no especial, qual seja, limitação de descontos
voluntários em folha de pagamento, encontra-se pacificada no âmbito deste Superior
Tribunal. Em conseqüência, incide, na espécie, a Súmula 83 deste STJ, verbis: "Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a decisão do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida. 3. O alegado dissídio jurisprudencial não restou demonstrado nos moldes
legal e regimentalmente exigidos (arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255 e
§§ do Regimento). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1275739 / RS - Agravo
Regimental no Recurso Especial 2011/0186545-2 Relator: Ministro Mauro Campbell Marques -
Segunda Turma - Data do Julgamento: 27/03/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe 10/04/2012).
“RECURSO
ESPECIAL
-
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL ALEGAÇÃO GENÉRICA - APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284/STF - EMPRÉSTIMO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO RECEBIDA - RECURSO PROVIDO. 1. A
admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente
violados, assim como em que medida teria o acórdão recorrido afrontado a cada um dos artigos
impugnados. 2. Ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os
empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária)
devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador” (REsp 1186965 /
RS - Recurso Especial 2010/0052382-7 - Relator: Ministro Massami Uyeda - Terceira Turma
Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 03/02/2011).
A este respeito, vale transcrever o seguinte trecho do
brilhante voto do Ministro Massami Uyeda, proferido no Recurso Especial acima
citado, que bem esclarece esta controvérsia:
“Inicialmente, cumpre observar que esta Corte já sedimentou a orientação de
que esse procedimento não configura penhora de salário (ut EREsp 537.145/RS, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, Segunda Seção, DJ 11/10/2007).
Todavia, não são raros os casos em que essa modalidade de empréstimo
acaba por comprometer parte significativa do ordenado do trabalhador.
Diante disso, para atingir o equilíbrio entre os objetivos do contrato e a
dignidade da pessoa, deve-se levar em consideração a natureza alimentar do salário e o princípio da
razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
13
Por essas premissas, impõe-se a preservação de parte suficiente dos
vencimentos do trabalhador, capaz de suprir as suas necessidades, e de sua família, referente à
alimentação, habitação, vestuário, higiene, transporte etc.
Frente a essa perspectiva, a Lei n. 10.820/03, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras providências e o Decreto n.
6.386/08, regulamento do artigo 45 da Lei n. 8.112/90, que dispõe sobre a consignação em folha de
pagamento dos servidores públicos, determinam que a soma mensal das prestações destinadas a abater os
empréstimos realizados (consignação facultativa/voluntária) não deve ultrapassar 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do trabalhador (inciso I do § 2o do artigo 2o e artigo 11 das Leis retrocitadas, respectivamente)”.
Por conseguinte, deve ser reservada parte do salário do
mutuário para sua sobrevivência e preservação da sua dignidade, assegurada
pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal.
Bem por isso, não há que se falar em impossibilidade de
limitação ao percentual de 30%, como defende o banco apelado, por não se tratar
de empréstimo consignado com desconto na folha de pagamento, mas de
empréstimo com débito das parcelas correspondentes na conta bancária na qual
o autor recebe seu benefício previdenciário.
Isto porque, conquanto o meu entendimento fosse de que
a limitação do valor das parcelas a 30% dos vencimentos auferidos pelo mutuário
devesse ser restrita às operações de empréstimo consignado em folha de
pagamento, em que há previsão legal para tal fim, não se estendendo aos demais
contratos de mútuo com débitos em conta corrente, o entendimento desta
Colenda Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
limitação das parcelas a 30% abrange tanto o desconto em folha de pagamento
quanto aquele que é realizado diretamente na conta corrente do tomador de
empréstimo.
Nesse sentido é a seguinte decisão monocrática proferida
em 07 de outubro de 2016, pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“REsp 1541665
Relator(a): Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Data da Publicação: 07/10/2016
DECISÃO: Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITO CLOVIS
SANTOS, com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pela Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado (fl. 166):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
14
CONTRATO - Serviços bancários - Desconto automático em conta bancária,
ajustado entre credor e devedor - Cabimento - Aplicação do princípio do "pacta sunt servanda" -
Inadmissibilidade de redução do valor das parcelas porque não se configura salário o dinheiro depositado
em conta corrente que passou das mãos do empregador ao empregado - Ação julgada improcedente -
Recurso provido.
Sustenta o recorrente ofensa aos artigos 535, II, do Código de Processo
Civil; 156, 478 e 480 do Código Civil; e 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional com a rejeição dos embargos de declaração e, no mérito, defendendo
a ilegalidade dos descontos efetuados em conta corrente, de parcelas, ainda que devidamente previstas em
mútuos celebrados, pois consomem a integralidade de seu salário.
Destaco que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da
Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil
de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 desta Corte.
Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Depreende-se dos autos
que o recorrente ajuizou ação declaratória de nulidade de bloqueio e compensação total de salário do
devedor para quitação de empréstimo bancário, com pedido de antecipação de tutela, que foi deferido e
confirmado por sentença, para "limitar o desconto no percentual de 30% da quantia depositada na conta
corrente do autor, bem como condenar o requerido a devolver ao autor os valores que foram debitados da
sua conta corrente que ultrapassaram o limite de 30% ora imposto, devidamente atualizados a contar da
propositura da ação e acrescidos de juros moratórios legais a contar da citação" (fl. 123).
O Tribunal de origem, por sua vez, deu provimento ao recurso de apelação
sob o entendimento de que a vontade das partes deve ser respeitada, portanto, "não há porque reduzir o
valor ajustado" (fl. 169).
Primeiramente, não observo nenhuma omissão no acórdão estadual, senão
julgamento contrário aos interesses da recorrente, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de embargos
de declaração e nem sua rejeição importa em violação à sua norma de regência.
Quanto ao mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou
no sentido de que "não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a título de aposentadoria
privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial.
Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo"
(REsp 1012915/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 3.2.2009).
Ocorre que, observando o princípio da razoabilidade e o caráter
alimentar da verba, assentou esta Corte que os descontos facultativos em verbas destinadas ao
sustendo do devedor devem ser limitados em 30% da remuneração.
Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30%
(TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante aos empréstimos consignados em folha de pagamento, a
Segunda Seção desta col. Corte Superior, na assentada do dia 8 de junho de 2005, julgando o Recurso
Especial no 728.563/RS, da relatoria do em. Ministro Aldir Passarinho Junior, pacificou o entendimento de
que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não
constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
15
condições mais vantajosas, de modo que inadmitida sua supressão por vontade unilateral do devedor.
2. Essa orientação vem sendo seguida por ambas as Turmas componentes
da Segunda Seção, entendendo-se, todavia, que os descontos contratados devem observar o limite de 30%
da remuneração bruta, subtraídos o Imposto de Renda e os descontos previdenciários.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 66.002/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe 24.9.2014);
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE.
PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA
DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O salário do devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar:
a) de dívida alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de desconto por
consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o limite de 30% (trinta por cento) da
remuneração. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, DJe 23.8.2016);
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA
COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO
UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o período de
inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Bacen (Súmula n. 294 do
STJ).
2. Cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, uma vez
que é circunstância facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos
para o mutuário; todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos.
3. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, DJe 3.5.2010);
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO
BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE
SALÁRIOS. POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é creditado o salário,
quando previsto, é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais vantajosas, não
constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do devedor. Referido
débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido.
(4a Turma, AgRg no Ag 1.156.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, unânime, DJe 9.6.2011);
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES DA CORTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
16
1.- A jurisprudência desta Corte já decidiu que "o banco não pode
apropriar-se da integralidade dos depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão" (REsp 492.777/RS, Rel. Ministro
RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 1.9.2003).
[...]
3.- Ante tais lineamentos, esta Corte firmou o entendimento de que, "ante a
natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de
pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos
do trabalhador" (REsp 1.186.965/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, DJe 3.2.2011).
4.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AgRg no AREsp 7.337/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe 7.5.2013).
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É
DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE
PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS.
1. É legítimo o desconto, em conta corrente, de parcelas de
empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes.
2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito
passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-
probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1565533/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe 31.8.2016).
Desse modo, deve ser acolhida a pretensão, conforme efetuado na
sentença, com a limitação de 30% dos descontos efetuados na conta corrente em que o recorrente
percebe seu salário.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a
sentença.
Intimem-se.
Brasília/DF, 28 de setembro de 2016.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Relatora”
Neste mesmo sentido, são os seguintes julgados daquela
Corte Superior:
“RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
A
30%
DA
REMUNERAÇÃO
DO
DEVEDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
17
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da
cláusula autorizadora de desconto em conta-corrente para pagamento das prestações do
contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2.
Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de
Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade
humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do
STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1584501 / SP Relator Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO
Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento:
06/10/2016 Data da Publicação/Fonte: DJe 13/10/2016).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É
DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO. 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
E DE PROVA DE DANO. REEXAME DE PROVAS. 1. É legítimo o desconto, em conta
corrente, de parcelas de empréstimo, limitando-se tal desconto a 30% da remuneração,
tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos (súmula 83 do STJ). Precedentes. 2.
Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A
reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do
processo, o que é inviável em recurso especial (súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 3.
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1565533 / PR Relatora Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento:
23/08/2016 Data da Publicação/Fonte: DJe 31/08/2016).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO
EM 30%. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 6o, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 282/STF. 1. Não se admite inovação recursal em agravo regimental, tendo em vista o
instituto da preclusão consumativa. 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é
creditado o salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por
vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor. 3. O requisito do prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo
emite juízo de valor a respeito da tese defendida no especial. Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 513270 / GO Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento: 20/11/2014 Data
da Publicação/Fonte: DJe 25/11/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
18
Assim, alterei o meu posicionamento a respeito deste
tema, para seguir a orientação predominante desta Câmara.
Por conseguinte, é possível o desconto das prestações
pactuadas até o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor,
cabendo ao banco réu readequar o saldo devedor dos contratos à quantidade de
parcelas necessárias à sua quitação, de modo que os descontos sobre os
vencimentos líquidos do apelante não ultrapassem o patamar fixado.
DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
No tocante à repetição de eventuais valores pagos
indevidamente, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, relativo à repetição em
dobro, não se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na
jurisprudência
dos
Tribunais”
(REsp
549665/RS

Recurso
Especial
2003/0070659-8
Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - Terceira
Turma Julgado em 05/10/2004 - Data da Publicação/Fonte: DJ 01/02/2005 p.
541).
No caso, em se tratando de encargos cuja legalidade é
discutida na jurisprudência, não se justifica a devolução em dobro ao autor de
eventuais valores pagos a maior, conforme entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça, ante a ausência de má-fé da instituição financeira ré.
Nesse sentido, são os seguintes julgados daquela Corte
Superior:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO
REGIMENTAL CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA
CONTRATUAL INACUMULATIVIDADE SÚMULAS 30, 294 E 296/STJ COMPENSAÇÃO
REPETIÇÃO DE INDÉBITO RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DESPROVIMENTO. 1
(...). 2
Esta Corte Superior já se posicionou na vertente de ser possível, tanto a
compensação de créditos, quanto a devolução da quantia paga indevidamente, em
obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, de sorte que as mesmas deverão
ser operadas de forma simples - e não em dobro -, ante a falta de comprovação da má-fé da
instituição financeira. Precedentes (REsp 401.589/RJ, AgRg no Ag 570.214/MG e REsp
505.734/MA). 3 Agravo regimental desprovido.” (STJ- AgRg no REsp 859538 / RS - Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
19
Regimental no Recurso Especial 2006/0123994-3 Relator: Ministro Jorge Scartezzini - Quarta
Turma Julgado em 24/10/2006 - Data da Publicação/Fonte: DJ 20/11/2006 p. 340).
“REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. SÚMULA 596/STF. - O
pagamento indevido deve ser restituído para obviar o enriquecimento sem causa. A
repetição será na forma simples quando não existir má-fé do credor ou o encargo tenha
sido objeto de controvérsia judicial. - Falta prequestionamento quando o dispositivo legal
supostamente violado não foi discutido na formação do acórdão recorrido. - Os juros
remuneratórios não sofrem as limitações da Lei da Usura.” (STJ- AgRg no Ag 947169 / RJ - Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento 2007/0203457-0 - Relator: Ministro Humberto Gomes De
Barros - Terceira Turma Julgado em 03/12/2007 - Data da Publicação/Fonte: DJ 12/12/2007 p.
424).
Assim, a restituição de eventuais valores pagos a maior
por conta do que ficou decidido, a serem apurados em liquidação de sentença,
deve operar-se de forma simples, com correção monetária a partir do
desembolso, e juros moratórios legais contados desde a citação, admitida a
compensação dos valores porventura devidos.
Neste aspecto, cumpre ressaltar, que, pelos documentos
carreados aos autos, não é possível vislumbrar se houve efetiva quitação dos
empréstimos em questão.
Contudo, em fase de liquidação de sentença, os valores
descontados da conta bancária do autor para pagamento das parcelas devidas
deverão ser efetivamente apurados, ocasião em que se verificará, após a
adequação dos contratos segundo os critérios ora estabelecidos, se houve ou
não a quitação, bem como a existência de eventual saldo credor ou devedor.
DA MORA
Constatada a cobrança de juros remuneratórios abusivos
durante o período da normalidade dos contratos bancários objeto da ação, fica
descaracterizada a mora, nos termos da orientação 2, alínea “a”, traçada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no mencionado REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos
recursos repetitivos, assim redigida:
“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período
da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
20
Uma vez descaracterizada a mora, é indevida a imposição
de restrições cadastrais ao mutuário, enquanto não promovido o recálculo da
dívida, nos termos do ora julgado, até que seja apurado o valor da dívida com
base na taxa média de mercado dos juros remuneratórios, momento a partir do
qual, se o inadimplemento persistir, a mora estará caracterizada, de conformidade
com o citado recurso repetitivo:
“ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES
(...) b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do
processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.
(...)
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados
do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na
posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da
dívida.”(REsp no 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008).
Nestas condições, o recurso comporta provimento quanto a
este aspecto.
DA SUCUMBÊNCIA
Destarte, o recurso de apelação interposto pelo autor
comporta parcial provimento, a fim de adequar as taxas de juros remuneratórios
dos contratos discutidos nestes autos à taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza e período, bem
como para limitar os descontos relativos às parcelas mensais dos empréstimos
em questão ao patamar de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor, com
a descaracterização da mora, nos termos da fundamentação.
Assim, a presente ação é parcialmente procedente, pois o
autor obteve êxito quanto aos itens supracitados. Todavia, decaiu no tocante ao
pedido de devolução em dobro dos valores descontados a maior, neste recurso,
e quanto ao pleito indenizatório e ao afastamento da capitalização dos juros, na
r. sentença, matérias estas que não foram objeto de sua irresignação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002378-45.2018.8.26.0368 -Voto no
21
Nestas condições, nos termos do artigo 86, “caput”, do
novo Código de Processo Civil, devem ser distribuídas, entre as partes, em igual
proporção, as custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar com os
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, conforme fixados na r.
sentença, vedada a compensação e ressalvados, quanto ao autor, os benefícios
da assistência judiciária gratuita que lhe foram concedidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para os fins supramencionados. Ficam prequestionadas as matérias
alegadas pelas partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.
As partes e os seus procuradores ficam cientes de que
eventuais embargos de declaração referentes a este recurso
poderão receber “julgamento virtual” e, que, somente eventual oposição deverá
ser formalizada por meio de petição, nos prazos de cinco dias (Res. 549/2011
TJSP, art. 1o) ou dez dias (art. 2o), conforme o caso, uma vez que o silêncio será
interpretado como adesão ao procedimento.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR